Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703917-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIEGO MANOEL ALVES TEIXEIRA, M. V. P. T., G. L. T., F. L. T. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA GOMES LIMA, GISELE PEIXOTO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 113880093, proferida em inventário proposto em razão do falecimento de Diego Manoel Alves Teixeira, que afastou a prévia necessidade de quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD. Afirma, em suma, que, nas hipóteses de arrolamento comum deve ser exigido o prévio recolhimento de todos os tributos, diante da previsão contida no artigo 664, §5o, do Código de Processo Civil; que o Código Tributário Nacional - CTN e a Lei de Execução Fiscal – LEF possuem similar exigência; que o artigo 192 do CTN é preceito amplo, que incide sobre todos os tributos incidentes sobre bens do espólio; que a medida evita o ajuizamento de execuções fiscais. Requer, liminarmente, o reconhecimento da obrigação de recolhimento do ITCMD ou, eventualmente, a suspensão do processo até o julgamento do agravo. No mérito, pleiteia seja determinado o condicionamento da expedição do formal de partilha ao recolhimento do imposto. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, destaco que a hipótese é diversa daquela tratada no Tema Repetitivo 1.074, em curso no Superior Tribunal de Justiça. Determinou-se a suspensão dos processos em curso quando a discussão envolver a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do ITCMD como condição para homologação da partilha. O caso sob análise, contudo, trata de arrolamento comum, não havendo óbice ao seu julgamento. Os §§4o e 5o do artigo 664 do Código de Processo Civil dispõem que: § 4o Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. No ponto, cabe ressaltar que a remissão feita ao artigo 672 contém erro material. Sobre a questão, concluiu-se, na II Jornada de Direito Processual Civil, que “a remissão ao art. 672, feita no art. 664, § 4o, do CPC, consiste em erro material decorrente da renumeração de artigos durante a tramitação legislativa. A referência deve ser compreendida como sendo ao art. 662, norma que possui conteúdo integrativo adequado ao comando expresso e finalístico do art. 664, § 4o” (Enunciado 131). O artigo 662, por seu turno, dispõe que: Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Há, portanto, disposição específica no Código de Processo Civil afastando a necessidade de recolhimento prévio do imposto de transmissão, excepcionando-o em relação aos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio. Em relação ao suposto conflito dos mencionados dispositivos com a previsão contida no artigo 192 do Código Tributário Nacional, em deliberação recente desta e. Turma salientou-se que: O disposto nos arts. 662, § 2o, e 664, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil não se mostra divergente em relação à previsão contida no art. 192 do Código Tributário Nacional, uma vez que deve haver a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Por outro lado, no arrolamento comum, não se mostra necessária a prévia comprovação da quitação do ITCMD, de natureza diversa. Ademais, o tema tratado é eminentemente processual, sem cuidar de questões de incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento, matéria reservada à lei complementar (art. 146, III, da CF/1988), o que permite a conclusão segundo a qual os dispositivos comportariam exceção à previsão contida no art. 192 do CTN. (Acórdão 1387112, 00291697720118070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021). Portanto, em análise prefacial, não se verifica, no julgamento da partilha no arrolamento comum, a prévia necessidade de recolhimento do ITCMD, diante da existência de previsão legal específica (artigo 662, §2o, do Código de Processo Civil) de posterior lançamento administrativo, impondo sistemática diversa em relação aos demais débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Corroborando este entendimento, “o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento” (REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Portanto, não verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora